Tribunal: TJPA
Processo: 0006614-03.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006614-03.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO CARDOSO GUIMARAES, DARLISON DE SOUSA SANTOS, JOSE EDILSON VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REFORMA DO PRONUNCIAMENTO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES AO JUÍZO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TEMA 280/STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso ministerial objetivando reformar a decisão judicial que absolveu os ora apelados, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, da prática dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a idoneidade do acervo probatório disponível nos autos, apto a formação do juízo de convencimento condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese recentes alterações jurisprudenciais sobre a matéria, observa-se que, na hipótese dos autos, de fato, não haviam fundadas razões ou mesmo comprovação da existência de consentimento válido de morador para ingresso dos policiais na residência, de maneira que deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar, bem como de todas as demais delas decorrentes, conforme assentado pelo magistrado
a quo
em sua decisão.

4. Conforme assentado doutrinariamente na teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada na Constituição Federal, em seu art. 5º, LVI, são inadmissíveis, no processo penal, as provas obtidas por meios ilícitos e as delas derivadas, como dispõe o art. 157, § 1º, do CPP, como ocorre na hipótese.

5. Diante da ilicitude da prova da materialidade e da inexistência de outros elementos autônomos de corroboração, impõe-se a manutenção da sentença absolutória fundamentada no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. A entrada de policiais imóvel domiciliar, sem mandado judicial, sem comprovada autorização do morador e sem fundadas razões para configuração de flagrante delito, configura violação à inviolabilidade domiciliar e torna ilícita a prova obtida. 2. Precedentes. 3. A prova ilícita não pode fundamentar condenação penal, impondo-se a absolvição por ausência de materialidade do crime. 4. Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados. 5. Precedentes.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0805338-93.2023.8.14.0051, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 09/06/2025, P. 01/07/2025; TJ/PA, AC nº 0000851-35.2015.8.14.0006, Rel.ª Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª T., j. 26/06/2023, P. 07/08/2023; TJ/DFT, AC nº 0701825-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., J. 27/10/2022, P. 17/11/2022; TJ/RS, AC nº 50011371120178210022, Rel.ª Des.ª ROSALIA HUYER, 3ª C.C., J. 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
os nacionais
JOSÉ EDILSON VIEIRA DOS SANTOS
,
DARLISON DE SOUSA SANTOS
e
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES
, ora apelados, da prática do
crime de tráfico ilícito e associação para o tráfico ilícito de drogas
, previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, respectivamente, por
reconhecer
a
ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio sem fundada suspeita
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 26763561, págs. 02-04, que no dia
17 de julho de 2020
, por volta das 18h40min, em uma residência localizada na Rua F, nº 07, Bairro Elcione Barbalho, no município de
Santarém/PA
, os denunciados
DARLISON DE SOUSA SANTOS
,
JOSÉ EDILSON VIEIRA DOS SANTOS
e
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES
, agindo com vontade livre e consciente, em união de desígnios, preparavam e tinham em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relatou que, na ocasião, uma equipe composta de Policiais Militares realizava diligências para investigar a ocorrência de uma motocicleta abandona, quando avistaram o denunciado
Darlisson
próximo ao local informado, em uma motocicleta de cor laranja em atitude suspeita, disfarçando o retorno para dentro do quintal da residência supracitada.

Comunicou que, realizada a abordagem e seguindo com autorização do denunciado Darlisson, os policiais adentraram a residência, momento em que o denunciado José Edilson, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, mas logo foi capturado. De outro giro, o denunciado
Rodrigo Cardoso Guimarães
conseguiu fugir do local, deixando para trás sua
Carteira Nacional de Habilitação – CNH
, o que permitiu a sua identificação.

Sublinhou que, em continuidade à ação investigatória, os policiais encontraram em cima da mesa da cozinha a quantidade de
179 (cento e setenta e nove) “petecas”
da substância conhecida como
“cocaína”
, as quais estavam preparadas para comercialização, além de
01 (uma) porção de substância pastosa
, posteriormente confirmado se tratar também de
“cocaína”
. Outrossim, foi apreendida no imóvel a quantia de R
$ 700,00 (setecentos reais)
em espécie, além de outros objetos que facilitam e cooperam para o comércio de drogas, conforme listado no
Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
anexo aos autos.

Pontuou que a autoria do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais, prestados pelos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, confirmando que os denunciados
tinham em depósito
a droga acima indicada, ao passo que a materialidade do crime encontra guarida no Exame Toxicológico Definitivo, que resultou positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo do entorpecente vulgarmente conhecido como
“cocaína”
, nas quantidades de
208g (duzentos e oito gramas)
e
16,75g (dezesseis gramas e setecentos e cinquenta miligramas)
, respectivamente.

Quanto crime do
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, indicou que a autoria e materialidade por parte dos denunciados
DARLISSON DE SOUSA
,
RODRIGO GUIMARÃES
e
JOSÉ EDILSON
restaram comprovadas a partir dos elementos de informação produzidos na investigação policial, que denotam que estes executavam o crime de tráfico de drogas com associação estável e permanente, eis que quando do cumprimento das diligências constatou-se uma divisão de tarefas, atuando o denunciado
JOSÉ EDILSON
como pessoa que guardava em sua casa a droga apreendida para fins de comercialização, enquanto
RODRIGO
preparava e o denunciado
DARLISSON DE SOUSA
seria o responsável por prestar apoio por intermédio das demais condutas afins associadas ao tráfico.

Diante do exposto, o (a) representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora apelados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

A denúncia foi
recebida
em
03 de setembro de 2020
, ID 26763561.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença absolutória
em
04 de julho de 2024
, ID 26763634.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26763629, o representante do órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que os ora apelados sejam condenados pela prática dos crimes do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, não havendo o que falar em ilicitude das provas ou abuso de autoridade na conduta policial que resultou na prisão em flagrante, existindo provas suficientes e válidas a justificar a sua condenação.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26763640, a defesa em favor dos nacionais
JOSÉ EDILSON VIEIRA DOS SANTOS
e
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES
, se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença absolutória ora impugnada.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26763658, a defesa constituída em favor de
DARLISSON DE SOUSA SANTOS
, se posicionou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 28497037, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial, a fim de que seja mantida a sentença absolutória ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o representante do órgão ministerial objetiva a reforma da decisão absolutória, pugnando pela
condenação
dos ora apelados como incursos nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, em atenção às provas disponíveis nos autos, hígidas e idôneas a demonstração da
materialidade
e
autoria
dos mencionados crimes.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora apreciada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que o
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio
, nos seguintes termos:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Sobre a matéria, em sede de
Repercussão Geral
, o
Supremo Tribunal Federal
definiu, através da edição do
Tema 280
, que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”
.

(RE nº 603.616/RO, Relator (a): Ministro
Gilmar Mendes
, publicação: DJe 08/10/2010).

Não obstante, em
02/03/2021
, a
6ª – Sexta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC nº 598.051/SP (2020/0176244-9)
, sob a relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, estabeleceu parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Destaque-se, todavia, que esse entendimento foi posteriormente rechaçado pelo
c. STF
, que em excerto da lavra do
Ministro Alexandre de Moraes
, reafirmou a jurisprudência anteriormente adotada no bojo do
Tema 280/STF

(RE nº 1.342.077/SP, julgado em 02/12/2021)
. Na ocasião, o Ministro teceu diversas críticas às exigências feitas pelo
c. STJ
em alguns julgamentos, expondo que o
artigo 5º, inciso XI, da CF/1988
não exige gravação em áudio e vídeo ou consentimento escrito do morador para que seja possível o ingresso domiciliar em caso de flagrante delito, ponderando que a
Corte Cidadã
inovou em matéria constitucional ao exigir as novas condições.

Em consonância com o posicionamento do Pretório Excelso, a
6ª – Sexta Turma
do
c. STJ
, já havia firmado a cognição de que:
“Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial”.
(AgRg no HC nº 547.971/SP (2019/0353766-1), Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).

Contudo, ainda que tenha havido
recente alteração
na
jurisprudência
que versa sobre o tema, observa-se que, na hipótese dos autos, de fato,
não haviam fundadas razões
ou
mesmo
comprovação da existência de consentimento válido de morador para ingresso dos policiais

na residência, de maneira que deve ser reconhecida a
ilicitude das provas obtidas
por meio da
busca domiciliar
, bem como de todas as demais delas decorrentes, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
em sua decisão, senão vejamos:

“(...). De acordo com a denúncia os denunciados foram presos no dia 17/07/2020, ocasião que uma equipe, composta por Policiais Militares, realizava diligências para investigar uma ocorrência de motocicleta abandonada, ocasião que avistaram o denunciado Darlisson próximo ao local informado, em uma motocicleta de cor laranja manifestando atitudes suspeitas, disfarçando o retorno para dentro do quintal da residência. Frise-se que a duração do processo desde a data de prisão dos réus até o presente momento ultrapassa quatro anos e tal demora processual configura ofensa ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Diversos problemas na intimação das partes envolvidas e das testemunhas contribuíram significativamente para o alongamento do processo. A constante vinda dos réus ao poder judiciário sem que o Estado finalize o processo, além de prolongar a sua estigmatização, contribui para o empobrecimento dos denunciados, eis que têm de arcar com constantes honorários advocatícios. A garantia da razoável duração do processo visa evitar que os indivíduos sejam submetidos a longos períodos de espera por uma resolução judicial definitiva. A morosidade judicial, em casos como o presente, compromete a eficácia da justiça e viola direitos fundamentais dos acusados, especialmente o direito à liberdade e à presunção de inocência.
Ademais
,
adianto que pelo que se vislumbra do caderno processual
,
independentemente da oitiva dos policiais militares ausentes neste ato
,
porém já ouvidos no inquérito policial
,
o resultado útil do processo será o mesmo em razão da ilegalidade de adentrar no imóvel sem mandado judicial com a consequente nulidade das provas obtidas
,
não se entrando no mérito quanto a questão de traficância
. O Ministério Público, em suas alegações finais, ratifica as razões do protesto alhures consignado, argumentando a impossibilidade de realizar alegações de mérito devido ao indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas na exordial acusatória pelo juízo. Requer, ainda, a reconsideração da decisão que indeferiu a produção de prova da acusação, caso mantida, considerando que o destino natural será a prolação de sentença de absolvição, o MP recorrerá da decisão. A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição dos denunciados com espeque na falta de provas bastantes para suportar um edito condenatório. Rejeito os argumentos do Ministério Público que requerem a reconsideração da decisão que indeferiu a produção de prova. Conforme consta nos autos, a ausência de localização das testemunhas e os problemas de intimação ocorreram ao longo de quatro anos de tramitação processual, demonstrando uma ineficiência do Estado em garantir a produção das provas dentro de um prazo razoável.
Conforme já exposto registram os autos que ao diligenciar para averiguar o abandono de uma moto
,
os agentes de segurança de pública
,
inicialmente
, a
vistaram o réu Darlisson próximo ao local em atitude suspeita ao retornar para sua residência
.
Ato contínuo
,
os agentes policiais adentraram na residência e em seguida
,
foi realizada a busca domiciliar
,
oportunidade na qual os agentes policiais lograram êxito em encontrar
,
na mesa cozinha
,
179 trouxinhas e mais uma porção (16,75g) de entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”
(laudo definitivo ID 34647567 - Pág. 9-12),
além da quantia
,
em espécie
,
de R$ 700,00 (setecentos reais)
;
02 (dois) aparelhos celulares sendo um da marca SAMSUNG e o outro da marca ASUS
;
CNH de RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES e 01 veículo Ford/Fiesta
,
cor Branca
,
placa JWA-9544
. Resta claro, portanto,
o desvio de finalidade da diligência
,
haja vista não foi apresentada prova que permita a análise da livre vontade do morador que teria dado autorização de ingresso na casa dos ora denunciados
. Ao reconhecer repercussão geral ao caso julgado pelo RE 606613, o STF gerou importante precedente relacionado à garantia constitucional prevista no art. 5º, XI da Constituição de 1988 que dispõe: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Naquele julgado o STF apontou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.” (...).
Portanto
,
no presente caso
,
em que não há registro de que o morador do imóvel tenha concedido a autorização de forma voluntária
,
assim como não há demonstração de que algum outro morador tenha dado tal autorização
,
constata-se a violação do domicílio para então realizar-se a apreensão das substâncias ilícitas
.
No caso dos autos
,
verifica-se a ilegalidade da prisão em razão da falta de justa causa para entrada na residência dos denunciados
,
observa-se ainda
,
que a guarnição adentrou na residência
,
sem qualquer indicativo de que estaria havendo comercialização de entorpecentes no local
. A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos. Nesse caso, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos, utensílios provenientes da prática de ilícitos, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova. Portanto,
a prova colhida
,
sob essas circunstâncias
,
apresenta-se sem eficácia probatória
,
pois obtidas ilicitamente
,
já que resultante de comportamento ilegal dos agentes estatais
,
violando o domicílio dos acusados
.
Assim
,
não houve motivo que pudesse justificar a entrada no domicílio dos réus contrariando norma constitucional da inviolabilidade do domicílio
,
assim resta evidente a ilicitude da prova
,
sendo inadmissível nos termos do art. 5º, LVI da Constituição Federal
. Assim,
no caso dos presentes autos
,
por tratar-se de prova ilícita não admissível no processo
,
conforme preceitua o art. 5º, LVI da Constituição Federal e
, c
omo tal
,
contaminada
,
em razão da teoria do “fruto da árvore envenenada”
,
todas as demais provas decorrentes encontram-se contaminadas
. Por todo o exposto,
a única conclusão para a presente hipótese é a de que a busca domiciliar
,
na forma como se deu,

deve ser declarada nula
,
tornando
,
por consequência
,
nulas as provas daí decorrentes
,
inclusive a apreensão da droga
,
razão pela qual
,
considerando ainda
,
a violação ao princípio da razoável duração do processo
, conforme fundamentado,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO os réus DARLISON DE SOUSA SANTOS,

JOSÉ EDILSON VIEIRA DOS SANTOS e RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES
,
nos termos do artigo 386
,
inciso VII
,
do Código de Processo Penal
,
em razão da ausência de justa causa para a continuidade da ação penal
. (...)”
. ID 26763624.
Grifei

Nesta esteira, conforme pontuado pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição policial estava em diligências para investigar a informação de uma motocicleta que havia sido abandonada nas proximidades da Rua F, Bairro Elcione Barbalho, município de Santarém/PA, oportunidade em, ao avistarem uma motocicleta de cor laranja, próximo à uma residência, perceberam o ora apelado
Darlison de Sousa Santos
, em atitude suspeita, pois, ao avistar a viatura, tentou disfarçar a sua presença, retornando para o quintal da casa.

Neste cenário, a equipe policial procedeu à abordagem de
Darlison
, ocasião em que visualizaram o ora apelado
José Edilson Vieira dos Santos
tentando fugir do local pelos fundos da casa, no entanto, os agentes de segurança pública lograram êxito em captura-lo. Assim, os Policiais Militares adentram no local, e após a busca domiciliar, encontraram, sobre a mesa da cozinha,
179 (cento e setenta e nove) “petecas”
de substância entorpecente similar à
“cocaína”
,
01 (uma) porção de substância pastosa
, também aparentando ser
“cocaína”
, além de
R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie
,
01 (uma) matéria-prima esbranquiçada
, acondicionada em um saco plástico amarelo, e
01 (um) aparelho celular
da marca
Samsung
.

Segundo o relato policial, o ora apelado
Darlison
alegou que estava no local apenas para polir sua motocicleta, enquanto o ora apelado José Edilson informou ser o proprietário do imóvel, e aduziu que
Darlison
, e o ora apelado
Rodrigo Cardoso Guimarães
, teriam lhe pedido para que cedesse a casa para que embalassem drogas. Acrescentou, ainda, que
Rodrigo
conseguiu empreender fuga no momento da abordagem policial, abandonando um veículo
Ford Fiesta
, cor branco, placa JAW 9544, em nome de terceiro, estacionado no quintal da casa, onde foram encontrados pelos agentes militares
01 (um) aparelho celular
de marca
Asus
, e a
Carteira Nacional de Habilitação – CNH
, de
Rodrigo
.

Desta forma, observa-se que a ação policial decorreu pelo simples fato de
Darlison
ter retornado para o quintal do imóvel após avistar a viatura policial, ou seja, não fora vislumbrada qualquer movimentação característica da traficância, ou a presença de supostos compradores ou consumidores de entorpecentes nos entornos da residência.

Consoante dito em linhas volvidas, não se desconhece que as declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública. Entretanto, o entendimento jurisprudencial que se percebe em consolidação, longe de desmerecer a atividade policial, busca para o bem da verdade alcançar maior efetividade, segurança e atualidade na prestação do serviço de segurança pública, com reflexos positivos na formação da prova indiciária, percebendo os agentes de segurança de suma importância na persecução criminal frente aos anseios de justiça e paz social que a sociedade conclama.

Como se sabe, o crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, atribuída aos ora apelados, é de natureza permanente, ou seja, é possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva que possam demonstrar a situação flagrancial, o que não se constata na hipótese.

Na espécie, o evento narrado pelos policiais constitui atividade aleatória, baseada em mera intuição, carecendo de indícios mais robustos da prática do crime, a fim de demonstrar a probabilidade delitiva, a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Em outras palavras, o ingresso dos agentes de polícia na casa foi fundamentado apenas no deslocamento geográfico de
Darlison
, sem qualquer outra movimentação suspeita que justiçasse a abordagem pessoal. Ademais, a autorização voluntária de morador da residência para o ingresso dos policiais no imóvel não resto comprovada nos autos, resultando, apenas, de descoberta fortuita da atividade policial.

Em acréscimo, nada nos autos indica que a situação verificada pelos Policiais Militares apontava para delito cuja urgência de cessação impedisse o aguardo de requerimento e autorização para realização de diligência de busca e apreensão, mediante mandado judicial. Ao contrário, as próprias circunstâncias que envolveram a prisão dos ora apelados denotam que não haveria risco, como eventual destruição de provas, no aguardo da autorização judicial para cumprimento de busca e apreensão no domicílio.

Destarte, considerando não haver, no caso, comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, nem verificada justa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram, conforme aduzido claramente pelo magistrado
a quo
.

Tal entendimento, conhecido na
doutrina
como
teoria dos frutos da árvore envenenada
, está consagrado na
Constituição Federal
, que em seu
artigo 5º, inciso LVI
, preclui serem
inadmissíveis
, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos e as delas derivadas, como dispõe o
artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal
, que preconiza,
in verbis: “São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”
.

Neste cenário, considerando que objetos ilícitos atribuídos aos ora apelados só foram localizados após a violação de seu domicílio, sem a qual nenhum desses elementos estariam disponíveis no processo, considero estar toda essa prova contaminada, como delineado alhures.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

(...). 3.
A abordagem policial não foi precedida de fundadas razões que justificassem a busca pessoal, conforme exigido pelos arts. 240 e 244 do CPP
. 4.
As provas produzidas derivaram de diligência considerada ilícita, sendo, portanto, imprestáveis para formação de juízo condenatório
. 5
. A ausência de elementos concretos e objetivos torna a prova imprestável, especialmente diante da inexistência de justa causa para a medida invasiva
. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que denúncias anônimas ou impressões subjetivas não autorizam, por si sós, a revista pessoal
. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0805338-93.2023.8.14.0051, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 09/06/2025, publicado em 01/07/2025).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO – ART. 33, DA LEI 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJAM OS APELADOS CONDENADOS. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES
,
SENDO OS APELADOS PRESOS POR POLICIAIS MILITARES PORTANDO PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA
,
APÓS ESTES TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO
, SEM,
CONTUDO
,
JUNTAREM AOS AUTOS QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS
,
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS
,
NÃO SENDO SUFICIENTE
,
PARA TANTO
,
A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
.
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO
,
UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E
,
NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE OS RÉUS PRATICARAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA
,
DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
,
POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000851-35.2015.8.14.0006, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 26/06/2023, publicado em 07/08/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

(...). 4.
A apreensão de substância entorpecente decorrente do ingresso irregular na moradia é imprestável para a condenação
,
pois advinda de prova ilicitamente obtida
,
também o sendo
,
por conseguinte
,
todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal
,
apoiada exclusivamente nessa diligência policial
,
impondo-se a absolvição do réu
. (...). 7. Preliminar suscitada pela Defesa acolhida. Recurso do Ministério Público desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0701825-94.2022.8.07.0001, Acórdão nº 1.635.416, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 17/11/2022).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a violação de domicílio somente se justifica diante de fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime em seu interior
.
No presente caso, o ingresso dos policiais no quarto de motel, ambiente protegido pela garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar, deu-se unicamente com base em denúncia anônima, sem diligência prévia, sem mandado e sem flagrante configurado, o que compromete a legalidade da apreensão de substâncias ilícitas
.
Tal conduta representa ofensa ao art. 5º, XI, da CF/1988 e torna inadmissível a prova obtida, nos termos do art. 157 do CPP. Diante da ilicitude da prova da materialidade e da inexistência de outros elementos autônomos de corroboração, impõe-se a manutenção da sentença absolutória fundada no art. 386, II, do CPP
. (...). Recurso desprovido.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 50011371120178210022, Relator (a): Desembargadora
Rosalia Huyer
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, julgado em: 28/08/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. decisão absolutória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025